Tribunal: TJDFT
Processo: 0702662-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
Recebo os embargos de declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL como agravo interno. Intime-se o agravante para complementar as razões recursais, em seguida o agravado para apresentar resposta ao recurso. Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA